Tribunal: TJES
Processo: 5012580-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012580-75.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRESSA PEREIRA DO NASCIMENTO LEPORE
AGRAVADO: JOSE GARCIA DAMASCENO e outros (2)
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DE SÓCIO DE PESSOA JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA. GESTÃO TEMERÁRIA. DÍVIDA TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA. DESTINTESSE EM MANTER A ADMINISTRAÇÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os documentos acostados aos autos indicam que a sócia agravante não estaria exercendo de maneira adequada a gestão da filial que lhe competia, notadamente quando deixou de cumprir obrigações fiscais e trabalhistas da empresa.

2. Há prova apontando que a agravante pretende retirar-se da sociedade, mediante alienação das suas cotas sociais, o que apenas reforça seu desinteresse em manter a administração da sociedade.

3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRESSA PEREIRA DO NASCIMENTO LEPORE
contra decisão proferida em ação de dissolução parcial de sociedade com exclusão de sócio c/c apuração de haveres e indenizatória, ajuizada por
José Garcia Damasceno, Daniele Dazzi Lorenzoni e Climper – Clínicas Médicas e Psicológicas Reunidas Ltda,
na qual o julgador deferiu a tutela de urgência para afastar a sócia recorrente da administração da empresa autora, em especial da filial de Vitória/ES.

Em suas razões recursais (ID 6378087), a agravante argumenta: (i) o magistrado entregou a administração da empresa aos agravados sem qualquer critério ou definição de tempo e forma de administração; (ii) a exclusão da sócia agravante da sociedade demanda pagamento.

Decisão (ID 6426401) indeferindo o pleito liminar de efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 6658292)
pelo desprovimento do recurso
.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Dito isso, consigno que, após realizar análise dos autos, constatei que a agravante não faz jus ao provimento do recurso. Primeiramente, como forma de elucidar a controvérsia, vejamos os principais trechos da decisão de origem, objeto de irresignação:

[...] A exclusão de sócio da administração societária e a consequente nomeação de outra pessoa para a tarefa são medidas excepcionais, somente autorizadas mediante demonstração da prática de atos contrários aos interesses da empresa que a exponham a risco de ruína financeira ou social.

No caso em vértice o contrato social estabelece que a administração da sociedade compete exclusivamente à José Garcia Damasceno e Daniele Dazzi Lorenzoni (Cláusula Sétima – ID 8414319), entretanto, estabelece que a Andressa Pereira do Nascimento compete a gestão e direção da filial de Vitória-ES.

Em uma análise não exauriente verifica-se que
a parte autora demonstrou a existência de elementos que indicam o desinteresse da sócia Andressa Pereira do Nascimento na continuidade da sociedade e, ainda, que à frente da gestão filial de Vitória, em conjunto com o segundo réu, tem praticado atos que, em tese, tem o potencial de levar o empreendimento empresarial à ruína
.

Em primeiro lugar,
os autores demonstraram a intenção da ré de deixar a sociedade tendo comunicado aos demais sócios o desejo de alienar a terceiros as suas cotas sociais. É o que se vê no documento de ID 15515517
.

Além disso,
os documentos carreados com a petição inicial somados à nova documentação apresentada ID 25352526, indicam que sócia demandada não vem exercendo a com zelo e prudência a gestão da filial da sociedade a que foi confiada pelo contrato social
.

Os prejuízos sofridos pela pessoa jurídica, apontados na petição inicial, são incontroversos e há indicativo, de que a sócia-administradora tenha deixado de fazer cumprir as obrigações trabalhistas e fiscais da sociedade, praticando, dessa forma atos que atentam contra o interesse social da empresa
.

Assim, verifica-se que
os indícios fático-probatórios delineados até o momento indicam a atuação temerária da primeira ré na administração da sociedade, pois, aparentemente, deixou de ostentar interesse na manutenção da sociedade (affectio societatis) e, ainda, tem praticados atos que têm o condão de inviabilizar a continuidade da atividade empresária
.

Portanto, a despeito da impossibilidade de exclusão do sócio nesta fase de cognição sumária, é viável o afastamento provisório da primeira ré da administração da sociedade.

Presente, dessa forma, a probabilidade do direito.

No que diz respeito ao
perigo de dano, esse está calcado nos próprios atos temerários praticados pela ré, contrários ao interesse da sociedade e, ainda, no comunicado do contador da sociedade que aponta para existência de inconsistências contábeis (ID 25352526)
.

Por fim, não há aqui o risco da irreversibilidade da medida, tendo em vista que se trata de questão obrigacional que poderá ser solvida com a devida reparação e recondução da ré à gestão da sociedade. Além disso, a sócia afastada poderá se utilizar do meio processual adequado para acompanhar a administração e as contas da sociedade.

[...] Isto posto, defiro a tutela de urgência vindicada para fins de AFASTAR a sócia Andressa Pereira do Nascimento da administração da sociedade autora, em especial da gestão da filial de Vitória-ES, e também AFASTAR Luiz Pereira do Nascimento da função de Diretor Executivo e Financeiro da sociedade Climper – Clínicas Médicas e Psicológicas Reunidas Ltda.

Com o afastamento da sócia-administradora da filial, a ADMINISTRAÇÃO INTERINA do estabelecimento fica a cargo dos demais sócios administradores, aqui autores (José Garcia Damasceno e Daniele Dazzi Lorenzoni), ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DESTE JUÍZO. [...]

Como se depreende, o afastamento provisório da recorrente da administração da empresa foi devidamente fundamentado pelo magistrado de origem, inclusive pelo desinteresse da agravante em permanecer na sociedade. Ora, os documentos acostados aos autos reforçam que a sócia agravante não estaria exercendo de maneira adequada a gestão da filial que lhe competia, notadamente quando deixou de cumprir as obrigações fiscais e trabalhistas da empresa.

Nesse sentido, tem-se como incontroversa a condenação ao pagamento de R$ 135.769,93 (cento e trinta e cinco mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos) devido à ação trabalhista e, ainda, a existência de dívidas com a receita federal (ID 8414775).

Assim, a jurisprudência pátria é clara ao possibilitar o afastamento liminar de sócio quando configurada gestão temerária:

[...] 4.
Em uma análise superficial e adequada ao momento, restando demonstrado nos autos, que a conduta do sócio agravante vêm se mostrando lesiva às empresas e à sócia remanescente, deve ser mantida a decisão agravada, que concedeu a tutela antecipada para afastá-lo da coadministração das sociedades
. 5.
Não há que se falar na teratologia, ilegalidade e abusividade da decisão recorrida, uma vez que demonstrada a justa causa dos motivos que ensejaram a aparente quebra da affectio societatis
. [...] (TJGO, Agravo de Instrumento ( CPC ) 5463983-64.2018.8.09.0000, Rel. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, 1ª Câmara Cível, julgado em

27/03/2019, DJe de 27/03/2019)

[...] 1.
Restando evidenciada a prática de atos temerários na gestão de sociedade empresarial pelo diretor presidente, consistente na retirada de documentos e equipamentos da sede da empresa de maneira inesperada e sem comunicação aos demais sócios, revelando alto risco à produção de provas no âmbito do processo, impõe-se o afastamento do presidente da direção da sociedade
. [...] (TJ-DF 07139316720178070000 DF 0713931-67.2017.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/02/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2018.)

Da mesma forma, o documento de ID 15515517 indica justamente que a agravante pretende retirar-se da sociedade, mediante alienação das suas cotas sociais, o que apenas reforça seu desinteresse em manter a administração da sociedade. Não bastasse, há controvérsia quanto à alteração do contrato social, que pode ter sido realizada de forma maliciosa, com intenção de prejudicar a empresa, reforçando a impossibilidade de atender à pretensão recursal.

Outrossim, sobreleva acentuar que o afastamento da recorrente da administração da empresa não a impede de exercer a fiscalização da sociedade, inclusive mediante utilização da via processual, como bem destacou o julgador de origem. Quanto ao prazo e forma de administração momentânea da empresa, a decisão guerreada foi clara ao consignar que esta ficaria a cargo dos demais sócios administradores (José Garcia Damasceno e Daniele Dazzi Lorenzoni), até posterior deliberação judicial, o que indica a possibilidade da agravante pugnar por eventual revisão da determinação judicial ou mesmo propugnar por informações que entender relevantes sobre a sociedade.

Finalmente, não há que se falar em pagamento por exclusão da sócia agravante, ao menos nessa fase processual, haja vista que a determinação judicial se restringiu em afastar a recorrente da administração da pessoa jurídica, sem que se possa falar em efetiva exclusão da empresa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ANDRESSA PEREIRA DO NASCIMENTO LEPORE
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 19:00:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49958601032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.